Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO.

1.

A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2.

Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso com Remessa Necessária, interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, em parte, para determinar que os Recursos Administrativos apresentados pela parte autora, sejam recebidos e julgados.

O Apelante recorre requerendo, em síntese, a reforma da sentença, para que conste, também, a ordem para que o julgamento dos recursos administrativos voluntário seja feito pelo Conselho de Contribuintes Pleno para decisão na forma Colegiada.

Assevera que a determinação, tão somente, para o recebimento e exame dos recursos não corresponde a efetiva prestação jurisdicional, porquanto, no 2o grau administrativo, também em razão do valor do crédito (alçada), há barreiras que impedem o desenvolvimento regular do processo administrativo, especificamente por obstar que o recurso voluntário seja analisado pela composição paritária (pleno) do Conselho dos Contribuintes.

Contrarrazões ao Apelo, id. 177677553, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 182605684, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Extrai-se dos autos que a empresa Mika Distribuidora de Alimentos Ltda., teve lavrado contra si os autos de infração nr. 1140559-7; 1141598-4; 1141827-6; 1142445-4; 1140000-4; 1140068-9; 1139387-5; 1138762-4; 1139384-0; 1140228-0, contra os quais apresentou impugnação, e, posteriormente, recurso administrativo.

Alegou no
writ
que a Administração, contudo, negou admissibilidade a todos os recursos, sob o fundamento de que, os valores dos créditos tributários discutidos não alcançavam o mínimo previsto na legislação (Regulamento Interno do ICMS/MT), qual seja de 300 (trezentas) UPF/MT.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora receba e examine os recursos administrativos apresentados pela impetrante.

A parte recorrente, contudo, requer que, além de serem recebidos, os recursos devem ser apreciados pelo Colegiado daquele órgão.

Com efeito, o artigo 5o, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, senão vejamos:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Em Mato Grosso, o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário foi previsto por meio da Lei n. 8797/2008 e artigo 1.031 do RICMS, a saber:

“Art. 2o da Lei n. 8797/2008. O PAT obedecerá, entre outros requisitos de validade, aos princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, interesse público, publicidade, informalidade, economia e celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)”.

“Art. 1.031 do RICMS. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão”.

Insta consignar que esta e. Corte de Justiça tem votado reiteradamente no sentido de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”. (TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, consoante determinado na sentença, o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa deve ser assegurado, sob pena de violação à norma constitucional.

Entrementes, nada obstante seja assegurado o duplo grau da esfera administrativa,
a CRFB não estabeleceu a forma como devem ser realizados os julgamentos desses recursos
.

Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso, a lei n. 8.797/2008, no artigo 47 e o RICMS, no artigo 1.031, § 1°-A, preveem que somente será levado ao colegiado o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, vejamos:

“Art. 47 da Lei n.o 8797/2008. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021)”.

“Art. 1.031 do RICMS.

[...]

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento”.

Dessa feita, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF, a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial que o julgamento do recurso voluntário, poderá ser realizado de forma monocrática, em razão do valor original do crédito impugnado ser inferior a 10.000 (dez mil) UPF
, conforme prevê a legislação estadual.

Além disso, da documentação colacionada aos autos, nota-se que durante o procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário.

Deste modo, ainda que o recurso tenha seja julgado de forma monocrática, vislumbra-se, que a parte impetrante, ora recorrente, terá os princípios da ampla defesa e do contraditório, e do duplo grau de jurisdição devidamente respeitados na esfera administrativa.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário

que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Segurança denegada. (N.U 1012942-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — FIXAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA PARA JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELO COLEGIADO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE ANALISADO E JULGADO MONOCRATICAMENTE PELA AUTORIDADE COMPETENTE — ASSEGURADO O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O artigo 971, § 1o-A do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT firma que as controvérsias sobre créditos tributários em valor igual ou superior a trezentas (300) Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT e inferior a dez mil (10.000) Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, serão distribuídos para julgamento monocrático pelo Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ.

Assim, no caso, o recurso administrativo foi devidamente analisado e julgado, não se constata a existência de ato abusivo ou ofensa ao princípio do colegiado na fixação de valor de alçada para submeter o recurso voluntário ao julgamento colegiado pelo Conselho de Contribuintes, uma vez que os contribuintes podem exercer o contraditório pleno e a ampla defesa.

Recurso não provido. (N.U 1017813-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, e ratifico a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024